Tribunal: TCU
Processo: 033.955/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento e débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados ao município à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Expedido Edilson Chimbinha Júnior, ex-prefeito de Angicos/RN, contra o Acórdão 1200/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados.